Tribunal: TJMT
Processo: 1004496-64.2017.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004496-64.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO DA SILVA - CPF: 079.895.631-34 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0002-24 (APELADO), BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MANOEL BENEDITO DA SILVA - CPF: 079.895.631-34 (APELADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0002-24 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O 1 APELO E DESPROVEU OS 2o E 3o APELOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO –
RECURSO DO REQUERENTE
PARCIALMENTE PROVIDO E DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS.

Como somente no ano de 2017 (data do atestado médico juntado pelo autor) foi possível aferir a perda total da visão de um dos olhos, evidente que é daí a ciência inequívoca do autor acerca da incapacidade alegada, não havendo que se falar em prejudicial de mérito prescrição.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve a indenização ser proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004496-64.2017.8.11.0006

APELANTES:

MAPFRE VIDA S/A; BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO E MANOEL BENEDITO DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MAPFRE VIDA S/A; BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO
e
MANOEL BENEDITO DA SILVA
contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, lançada nos autos da ação de cobrança de indenização securitária no 1004496-64.2017.8.11.0006, ajuizada em face da
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, MAFRE VIDA S.A, ALLIANZ SEGUROS S.A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL SA
,
que julgou parcialmente procedente

o pedido da ação de cobrança de indenização securitária e condenou as partes requeridas ao pagamento do seguro ao autor no valor total de R$33.197,79 (trinta e três mil, cento e noventa e sete mil reais e setenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do evento danoso e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, observadas as respectivas quotas parte previstas no contrato em Id. 9118754, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor/recorrente
(Manoel Benedito da Silva)
aduz que ficou incapacitado para a profissão pela qual contratou o seguro, qual seja, militar das Forças Armadas.

Afirma que totalmente absurda a sentença proferida pelo juízo a quo pela condenação das requeridas ao pagamento do valor indenizatório proporcional ao grau de incapacidade funcional, utilizando-se como base a tabela da SUSEP, da qual não teve conhecimento quando da contratação do seguro.

Afirma que tal entendimento é equivocado, pois ainda que a sequela seja parcial, a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total, de forma que a indenização deve ser paga em seu valor integral.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento do valor total da indenização prevista para o caso de invalidez permanente por acidente, afastando-se a incidência da tabela da SUSEP, tendo em vista que ele se encontra incapaz para sua profissão habitual, bem como pelo fato de que as rés descumpriram o dever de informação, bem como requer a aplicação do índice IGP-M para fins de correção monetária e a majoração dos

honorários de sucumbência (id. 156235381).

A seguradora/recorrente
(Mapfre Vida S/A)

pugnou pela reforma da sentença
para que seja considerado o capital vigente no certificado de 2012, que era Bradesco, pois conforme demonstrado, o capital utilizado é da data do acidente; que conste o percentual a ser pago por esta Seguradora, qual seja 29%, por se tratar de apólice na vigência do Bradesco, a qual é a Líder; bem como seja para constar que a correção monetária deve ser da última renovação do contrato (id. 156235383).

A seguradora/recorrente
(Brasilseg Companhia de Seguros)
requereu a reforma da sentença, para que eventual condenação seja limitada ao grau de invalidez apurado em sede de perícia médica, sobre aquele contido na tabela para cálculo da invalidez permanente, vigente ao tempo do fato, com arrimo nas condições gerais do seguro e na Circular da SUSEP n. 29/91 e, caso subsista a condenação, que os honorários advocatícios obedeçam ao disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC (id. 156235387).

A parte requerente ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.156235395); a seguradora Bradesco Vida Previdência S/A, arguiu a prejudicial prescrição, e no mérito, o desprovimento do recurso (id. 156235396); as seguradoras Mapfre Vida S/A e a Brasilseg Companhia de Seguros ofertaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (ids.156235398 e 156235403).

A parte autora/recorrente não efetuou o recolhimento do preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita (Id.156572667); a seguradora Mapfre Vida S/A e a Brasilseg Companhia de Seguros, efetuaram preparo nos ids. 156235385
e 156566698.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sobre a prejudicial de prescrição arguida por uma das seguradoras em sede de contrarrazões, tem-se que, analisando o laudo médico, não é possível precisar que a lesão definitiva compreendida na perda total da visão de um olho ocorreu no ano de 2012.

Isso porque, os autos revelam que o autor passou por cirurgia realizada por médico oftalmologista, que conforme atestou o perito judicial, houve rejeição ao transplante de córnea.

Sendo assim, somente no ano de 2017 (data do atestado médico juntado pelo autor) é possível aferir a perda total da visão de um dos olhos, ou seja, a ciência inequívoca do autor acerca da incapacidade alegada, motivo pelo qual
, merece ser afastada a prejudicial de mérito prescrição.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em se apurar o valor da indenização securitária devida ao apelado, em razão de sua incapacidade permanente, levando-se em consideração o seguro de vida por ele contratado.

Consta na inicial que o autor é contratante de seguro de vida, matrícula FAM n° 857.132-5, cujo valor indenizatório para invalidez permanente por acidente é de R$110.659,31 (cento e dez mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), atualizado em 22/10/2015.

Narra que o seguro adquirido, soldado do Exército, foi contratado por intermédio da Fundação Habitacional do Exército, sendo exclusivo para militares das Forças Armadas.

Relata que em maio de 2012, sofreu um acidente quando cortava cana de açúcar, momento em que veio a perfurar seu olho esquerdo, sendo posteriormente diagnosticado com úlcera de córnea perfurada em olho esquerdo.

Ainda, alega que passou por procedimento cirúrgico em caráter de urgência na data de 29/08/2012, todavia, o procedimento não recuperou a sua visão, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de cobrança, por entender fazer
jus
ao recebimento do valor integral da apólice de seguro para a cobertura de invalidez permanente por acidente.

Após o regular processamento do feito a magistrada julgou parcialmente procedente

o pedido da ação de cobrança de indenização securitária e condenou as partes requeridas ao pagamento do seguro ao autor no valor total de R$33.197,79 (trinta e três mil, cento e noventa e sete mil reais e setenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do evento danoso e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, observadas as respectivas quotas parte previstas no contrato em Id. 9118754, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte autora apela pelo recebimento do valor integral da apólice de seguro para a cobertura de invalidez permanente por acidente.

Para tanto, alega que somente poderia ser aplicada a tabela da SUSEP se a seguradora tivesse comprovado a ciência do segurado, juntando aos autos as Condições Gerais com as explicações pertinentes de forma clara e adequada sob os cálculos, devidamente assinada pelo mesmo no ato da contratação, o que sustenta que não ocorreu no caso concreto. Por fim, pugna que os valores devidos sejam corrigidos monetariamente pelo índice do IGPM/FGV, desde a data de sua contratação.

A seguradora/recorrente
(Mapfre Vida S/A)

pugnou pela reforma da sentença e seja considerado o capital vigente no certificado de 2012, o qual é vigência Bradesco, pois conforme demonstrado, capital utilizado é da data do acidente; que conste o percentual a ser pago por esta Seguradora, qual seja 29%, por se tratar de apólice na vigência da Bradesco, a qual é a Líder; bem como seja para constar que a correção monetária deve ser da última renovação do contrato.

A seguradora/recorrente
(Brasilseg Companhia de Seguros)
requereu a reforma da sentença, para que eventual condenação seja limitada ao grau de invalidez apurado em sede de perícia médica, sobre aquele contido na tabela para cálculo da invalidez permanente, vigente ao tempo do fato, com arrimo nas condições gerais do seguro e na Circular da SUSEP n. 29/91 e, caso subsista a condenação, que os honorários advocatícios obedeçam ao disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC (id. 156235387).

Pois bem. Em que pesem às razões aventadas pelos recorrentes, razão não lhes assistem para afastar a aplicação do percentual constante na tabela da SUSEP.

Isso porque não há prova de que a lesão no olho esquerdo tenha ocasionado a incapacidade laboral. Não se pode olvidar que a invalidez total permanente é caracterizada quando o segurado torna-se definitivamente inapto para o exercício de suas atividades laborais e, no caso concreto, o recorrente não foi considerado inapto, conforme se observa do laudo de complementação apresentado no id. 156235349
, in verbis
:

“Respostas aos quesitos da parte Autora:

1 - Sim. Lesão de córnea, já submetido a cirurgia de transplante de córnea sem sucesso.

2 - Não. Visto que não tenho exames oftalmológicos de antes do trauma para afirmar que o paciente tinha boa visão anteriormente ao trauma.

3 - Paciente apresenta monovisão, sendo assim tem perda de estereopsia dificultando atividades laborais que necessitam de visão binocular normal.

4 - Não.

5 - Não.

6 - O diagnóstico de monovisão segundo tabela CID10: H54.4 enquadra em pacientes que apresentam cegueira em um olho e visão normal em outro olho, que no caso do periciado apresenta olho direito visão normal e perda de visão em olho esquerdo, sendo assim,
é considerado capaz para suas atividades laborais
.”
(id. 156235349)

Logo deve ser mantida a conclusão do julgador singular, fundamentada em perícia médica judicial, de que a invalidez que acomete o apelante é parcial e não total.

Assim sendo, a tabela da SUSEP é aplicável porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito (Id. 156235180).

Ademais, constata-se a existência de informação clara e expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice (contrato de seguro de vida em grupo) acostados no id. 156235192.

Logo, a parte autora tinha pleno conhecimento das condições estabelecidas no contrato firmado entre as partes, estando ciente de todas as cláusulas e condições ali estabelecidas, não havendo que se falar em ausência de informações sobre a aplicação da Tabela Susep, sendo que o valor da indenização é de acordo com o grau de invalidez do requerente.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA –
LESÃO POR ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – GRAU DE INVALIDEZ – PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA
– ADICIONAL DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE INPC – DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos.

O índice do INPC /IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços e, no caso de indenização securitária, deve fluir a partir do evento danoso.

“Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, II, da Circular SUSEP n. 17/1992).” (ex vi - STJ REsp 1727.728/MS)

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”
(N.U 0046196-34.2014.8.11.0041,
DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 29/04/2020, Publicado em 08/05/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE –
RECURSO DO AUTOR
–
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA–PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 200% – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTANDO NO STJ DE QUE O PAGAMENTO DESSA VERBA CONFIGURA
BIS IN IDEM
– ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – APELO
PROVIDO EM PARTE
–
RECURSO DA SEGURADORA
– INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – COSSEGURADORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE SUA QUOTA-PARTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RATEIO DAS VERBAS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA E DERROTA DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- A invalidez total permanente é caracterizada quando o segurado torna-se definitivamente inapto para o exercício de suas atividades. Na hipótese o Autor/Recorrente é militar e o Exército brasileiro não o enviou para a reserva, mantendo-o na ativa, fato que aliado à prova pericial, deixa evidente a inexistência de invalidez total decorrente do acidente.

2- A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

3- O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais. No vertente caso, é possível verificar do documento anexado à petição inicial denominado “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de
ATÉ

R$ 185.625,40 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos). Ademais, dos documentos acostados pelo Recorrente ainda é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no site da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE.

4- De acordo com a recente jurisprudência do STJ “
Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, § 2o, II, da Circular SUSEP no 17/1992).”
(STJ, REsp 1.727.728/MS).

5- Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

6-
Inexiste responsabilidade solidária entre as cosseguradoras, obrigando-se cada uma no limite das respectivas cotas que lhe são atribuídas, conforme expressamente consignado no contrato. Na hipótese, a Recorrente integra a lide na condição de cosseguradora e o contrato lhe impõe o pagamento de 20% do capital segurado. O remanescente (80%) é de responsabilidade da outra seguradora que integra a lide, uma vez que exerce o papel de seguradora líder do contrato.

7-
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

8- Havendo sucumbência recíproca, ambos os pólos da lide devem ser responsáveis pelo pagamento dessa verba.
In casu
, as custas processuais e honorários advocatícios devem suportadas por ambos os polos da lide na proporção de 70% (setenta por cento) para o Autor da demanda e 30% (trinta por cento) pelas Seguradoras.

9- Para que haja o prequestionamento da matéria não há necessidade de o órgão colegiado faça menção expressa aos dispositivos citados pelas partes, interessa, pois, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento, como ocorreu na hipótese”
(N.U 0009154-14.2015.8.11.0041, DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 31/01/2019, Publicado em 06/02/2019)

Por outro lado, em relação ao índice de correção, assiste razão a parte recorrente, eis que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data do Julgamento 24/04/2019, Data da Publicação no DJE 02/05/2019)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – HÉRNIA INGUINAL – ACIDENTE – EQUIPARAÇÃO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – ADICIONAL 200% INDEVIDO – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...].
Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP. Conforme decidiu o STJ:
Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica. [...] (RAC n.o 0015749-63.2014.8.11.0041. Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018). (sem grifos no original) Logo, a indenização deve ser mantida tal como fixada pela Juíza singular
.
Por fim, em relação ao índice de correção, assiste razão ao Recorrente, de modo que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.
Esse é o entendimento desta Corte Estadual: AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO [...] – CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(N.U 0015749-63.2014.8.11.0041. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

Com relação aos honorários, não merece reparo a sentença, vez que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do requerente, tão somente
para fixar o índice de correção monetária pelo IGP-M, a partir da data da contratação do seguro, e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos das seguradoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023